Tribunal: TCU
Processo: 017.148/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 158306 (Objeto: Pregão Eletrônico no 90002/2025, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará IFPA, Campus Belém, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização, conforme Termo de Referência do edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 6180/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.002/2025, sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Belém (IFPA), cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização, conforme Termo de Referência (TR) constante do edital. O valor estimado da contratação é de R$ 1.124.329,86. Considerando que o representante, DL Refrigeração e Serviços Ltda., alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades, via de regra relacionadas à empresa CCM - Comércio de Máquinas, Equipamentos Elétricos e de Refrigeração e Serviços Ltda.: a) apresentação de documentos em tempo humanamente impossível (suposta prova de conluio); b) apresentação de certidões vencidas há 134 dias (suposto vício insanável confessado); c) apresentação de documento sem assinatura (suposta inexistência jurídica confessada); d) multiplicação fraudulenta de documentos; e) venire contra factum proprium do pregoeiro; e f) intimidação e litigância de má-fé por parte da empresa CCM; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em relação à irregularidade "a", a unidade instrutora verificou, a partir do relatório de diligências, que a convocação ocorreu às 15:41:05 e que o envio do anexo pela CCM se deu somente às 16:05:43, ou seja, cerca de 24 minutos depois, concluindo pela improcedência da alegação de tempo materialmente impossível; considerando, quanto à irregularidade "b", que a unidade aduziu que a diligência promovida pelo agente de contratação se limitou a suprir falhas formais e comprovar condições já existentes à época da abertura do certame; considerando que, em alusão à irregularidade "c", compreendeu a unidade que a ausência de assinatura em declaração unificada configura irregularidade sanável, e não vício insanável, tendo o agente de contratação procedido em consonância com a jurisprudência deste Tribunal; considerando que, no que concerne à irregularidade "d", a unidade consignou o seguinte, concluindo por sua improcedência (peça 29): " [...] a apresentação das oito declarações individualizadas não configurou substituição vedada, mas mero saneamento de falhas formais, em conformidade com a diligência prevista no item 8.15 do edital (peça 23, p. 14). Assim, a apresentação das declarações corrigidas não constituiu inovação, mas exercício regular do direito de saneamento autorizado pelo instrumento convocatório. Ressalte-se, ademais, que o art. 64, § 2o, da Lei 14.133/2021 não trata da vedação à substituição de documentos, diversamente do que sustenta o representante. [...] Ademais, não procede a alegação de "fraude processual", tendo em vista que todo o trâmite ocorreu no sistema ComprasGov, com registro oficial de prazos, anexos e análises, disponível para acompanhamento por todos os licitantes. A atuação da Administração, além de legal, observou os princípios da publicidade e da transparência "; e considerando que, em atenção às irregularidades "e" e "f", a unidade pugnou por sua improcedência, tendo em vista a regularidade da conduta da Administração, detalhada à peça 29, p. 6, bem como em razão do interesse marcadamente privado das alegações de acusações ofensivas e a suposta litigância de má-fé; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Belém; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.148/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: DL Refrigeração e Serviços Ltda. (CNPJ 23.082.236/0001-10) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Eduardo Duarte Lopes, representando Dl Refrigeracao e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.